Tribunal: TJMT
Processo: 0001679-17.2018.8.11.0036
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001679-17.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (APELADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CAROLINO DOS SANTOS - CPF: 049.698.171-46 (ADVOGADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA (APELADO), LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS

– SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA RECUSADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

De acordo com o Verbete Sumular n.º 609 do Superior Tribunal de Justiça
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

A inexistência de provas concernente à doença preexistente sustentada pela Seguradora, em especial exame prévio à assinatura do seguro, não desconstitui a declaração firmada pelo Segurado sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Corte Superior de Justiça, a correção monetária do valor da indenização securitária incide desde a data do seguro, e, no caso, deve ser feita pelo INPC pois este é o índice amplamente utilizado pela jurisprudência como fator de correção que reflete as distorções relativas à inflação

Consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

A redução do
quantum
indenizatório é medida escorreita, pois fixada em valor incompatível com a demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Brasilseg Companhia de Seguros
(nova denominação da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
) e, de forma
Adesiva
, pelo
Banco do Brasil S.A.,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais
movida
Espólio de Luis Renato Martins Cunha
, representado por sua inventariante, e também Autora,
Maria Emília dos Santos Brito
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que as Requeridas quitem integralmente os saldos devedores oriundos dos títulos cobertos pelos seguros de vida prestamista, proveniente de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil contratadas com o Estipulante Banco do Brasil pelo
de cujus
Luis Renato Martins Cunha.

Condenou, solidariamente, as empresas Requeridas ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização securitária de vida, devidamente atualizado a partir da data da citação, pela incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV) e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Condenou as Requeridas, também, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária pelo IGP-M (FGV) e 1% (um por cento) de juros ao mês desde a data da citação.

O Juiz sentenciante, por fim, condenou solidariamente as Requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões,
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
aduz que as Condições Gerais do Seguro excluem expressamente cobertura no caso de doenças preexistentes à contratação e de conhecimento do Segurado, razão pela qual deve ser afastada a obrigação de indenizar.

Afirma não ter praticado conduta capaz de ensejar danos de ordem subjetiva aos Recorridos. Assim, requer a exclusão da verba indenizatória ou a redução do
quantum.

Se insurge, por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária pois, no seu ponto de vista, deve ser aplicada desde o ajuizamento da ação.

Assim, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões do
Espólio de Luiz Renato Martins da Cunha
no Id. 739959680.

Sem contrarrazões de
Maria Emília dos Santos Brito.

Banco do Brasil S.A.
, por seu turno, alega não ser responsável pelos supostos danos causados à moral dos Apelados e, com isso, requer seja afastada a condenação que lhe foi imposta. De modo alternativo, pede a redução do
quantum.

Contrarrazões de
Brasilseg Companhia de Seguros
sob o Id. 73705466.

Contrarrazões do
Espólio de Luiz Renato Martins da Cunha
no Id. 73995971.

Sem contrarrazões de
Maria Emília dos Santos Brito.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
Espólio de Luís Renato Martins Cunha
, representado por sua inventariante, e também Autora,
Maria Emília dos Santos Brito
ingressaram com
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais
em desfavor da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
e
Banco do Brasil S.A.
.

Na peça vestibular, narraram que
Luís Renato Martins Cunha
(
de cujus
) contratou, em vida, três seguros cujas apólices estão registradas sob o n.º 77201802860, 77201802861 e 91201800203.

Salientaram que, em 20/01/2018, o Segurado veio a óbito e, em que pese terem comunicado o infortúnio à Seguradora Requerida, a indenização securitária foi recusada por motivo de doença pré-existente.

Esclareceram que a causa principal da morte de
Luís Renato Martins Cunha
foi “colangiocarcinoma” (câncer nas vias biliares), diagnosticado tão somente em Dezembro/2017, ou seja, um mês antes do falecimento.

Quanto à “insuficiência hepática fulminate”, afirma ser causa secundária da morte, eis que decorrente da “icterícia” que afetou o Segurado.

Ao final, requereram a condenação das Requeridas à quitação dos contratos de empréstimo contraídos pelo
de cujus
, bem como ao pagamento da indenização contratada.

Pediu, também, o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O
Banco do Brasil S.A.
apresentou contestação no Id. 66545977 e a
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
no Id. 66546027.

Réplicas nos Ids. 66546950 e 66546952.

A tentativa de composição foi inexistosa, conforme Termo de Audiência lançado no Id. 66546001.

O Juiz singular julgou procedente os pedidos iniciais, e concluiu nos seguintes termos:

[...] Isso posto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança Securitária, proposta pela parte autora ESPÓLIO DE LUÍS RENATO MARTINS CUNHA, neste ato representado por sua inventariante, MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA, por consequência, extingo o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Para isso:

1) DETERMINO que a parte requerida COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A quitem integralmente os saldos devedores oriundos dos títulos segurados pelo seguro de vida prestamistas em comento, provenientes de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil contratadas perante o estipulante/beneficiário Banco do Brasil S.A. pelo “de cujus” LUIS RENATO MARTINS CUNHA.
2) Nesse sentido, conforme termos contratuais, inclusive reconhecido pela parte requerida na contestação, CONDENO SOLIDARIAMENTE a parte requerida COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A a pagarem para autora, a título de indenização securitária de vida no valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizado, a partir da data da citação, pela incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil, artigo que determina que os juros legais correspondem aos indicados no § 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional.
3) CONDENO ainda solidariamente a parte requerida COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A, a pagar a autora a importância equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado, a partir da data da citação, pela incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil , artigo que determina que os juros legais correspondem aos indicados no § 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional.
4) CONDENO, ainda, solidariamente, as partes requeridas COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do Novo CPC. [...]

Inconformada,
Brasilseg Companhia de Seguros
(nova denominação da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
) interpôs recurso de Apelação, e o
Banco do Brasil S.A.
, por seu turno, apresentou recurso Adesivo.

Do Recurso da BRASILSEG Companhia de Seguros:

A Apelante sustenta que os documentos encartados aos autos evidenciam, de maneira inequívoca, a preexistência de doenças, as quais motivaram a morte do Segurado por
“insuficiência hepática fulminante, colangiocarcinoma, hepatite C, síndrome hepato-renal”.

Assevera que o Segurado omitiu, ao tempo da contratação, o seu verdadeiro estado de saúde.

Afirma que não costuma realizar exames nos Segurados no ato da contratação, exigindo apenas o preenchimento da Ficha onde o contratante especifica vários detalhes da sua saúde atual e pregressa, bem como tem a oportunidade de noticiar a existência de qualquer doença ao longo da vida.

Cita que as propostas de Seguro foram assinadas em 14/09/2015, 19/02/2016 e 11/08/2017, estando comprovada a ciência da gravidade do estado de saúde do
de cujus
já que o óbito ocorreu em 20/01/2018.

Assevera que o instrumento contratual não prevê indenização decorrente de morte originada por doença preexistente, motivo pela qual a sentença merece reforma.

De acordo com o art. 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados
”.

Nesse aspecto, é certo dizer que o seguro tem o propósito de garantir o pagamento da verba indenizatória ao segurado, desde que observadas as condições e garantias contratuais.

Ademais, cabe salientar que o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, a dívida contraída pelo segurado, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital contratado.

Do manuseio do caderno processual, extrai-se que foi firmado pelo
de cujus
três contratos de seguro, a saber:

Espécie

Apólice

Limite do Capital Segurado para Morte Natural ou Acidental

Vigência

Seguro de Vida

(Id. 66546011)

n.º 439378

R$ 50.000,00

11/08/2017 até 11/08/2022

Seguro Prestamista

(Id. 66546012)

n.º 179 (Proposta n.º 26136338)

R$ 31.067,00

14/09/2015 até 12/10/2020

Seguro Prestamista

(Id. 66546015)

n.º 179 (Proposta n.º 28838864)

R$ 13.000,00

19/02/2016 até 20/02/2018

Registra-se, nesse ponto, que o passamento do Sr. Luis Renato Martins Cunha ocorreu em 20/01/2018, ou seja, durante a vigência contratual de todos os pactos que entabulou em vida.

Ao que consta do ID. 66545950, o pedido de cobertura securitária formulado pela cônjuge do
de cujus
, administrativamente, foi negado pela Seguradora, sob a justificativa de que o
“segurado à época da contratação deixou de declarar ser portador de doença relacionada com o óbito, influenciando-o na aceitação do risco”.

Sobre a controvérsia em exame, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por meio do
Verbete Sumular 609
, de que a Seguradora pode eximir-se do pagamento da indenização em virtude de moléstia preexistente, quando houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado.

A propósito, colaciono jurisprudências da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADA FRAUDE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECUSA DE PAGAMENTO LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido da observância da estrita boa-fé quando das declarações apresentadas pelo segurado quando do questionário de proposta de contrato de seguro. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar os arts. 765 e 766 do CC/2002, assevera que "a penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro" (REsp n. 1.340.100/GO, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). 3. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1041369/PR. Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região). Quarta Turma. Julgado em 21/08/2018. DJe 27/08/2018).

CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORTE DO SEGURADO – DOENÇA PREEXISTENTE.
1 - Omitindo-se em informações precisas sobre o contrato de seguro e não exigindo do interessado realização de exame médico ou preenchimento de questionário quanto a eventuais doenças, a seguradora assume o risco inerente à operação, ficando impossibilitada de questioná-la no futuro, diante de ocorrência de sinistro
. 2 - O espólio constitui acervo de bens e direitos, sendo insuscetível de danos morais. Ação parcialmente procedente. Recursos não providos.
(TJSP. Apelação 1021676-44.2015.8.26.0007. Relator Itamar Gaino. Julgado em 23/01/2017. Publicado em 23/01/2017). (sem destaque no original)

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO INEXISTENTE.
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA PARA GARANTIA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MORTE DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE A DATA DO CONTRATO E A DATA DE FALECIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como é sabido, o juiz possui o livre convencimento ao julgar as causas que lhe são propostas. Assim, ainda que a parte entenda que houve julgamento contrário aos princípios constantes no ordenamento jurídico e às provas colacionadas aos autos, tal fato não caracteriza nenhuma nulidade na sentença, pois não se trata de error in procedendo, devendo ser requerida, portanto, a reforma da sentença e não a sua anulação. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. 2. A controvérsia em questão cinge-se em analisar se houve omissão de má-fé, pelo falecido segurado, de informação relevante - doença preexistente, quando da contratação do seguro que cobria o risco de sua morte para fins de quitação de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 3. Nos termos da Súmula 609, do STJ, configura ato ilícito da seguradora a negativa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, quando ela não houver exigido exames médicos prévios à contratação ou quando restar demonstrada a má-fé por parte do segurado. 4. A mera omissão de informação do segurado no momento da contratação do seguro não está necessariamente atrelada à sua má-fé, devendo ser cabalmente demonstrada a ciência do contratante sobre sua pouca expectativa de vida em decorrência de doença preexistente, já que a boa-fé nas relações contratuais é presumida. 5. No caso em análise, a proposta de adesão ao seguro de financiamento foi pactuada em 27.07.2015, tendo o segurado falecido apenas em 06.05.2017, ou seja, quase dois anos depois da celebração do contrato, o que demonstra um período razoável de sobrevida e arreda a alegação de dolo ou má-fé do segurado.
6. Não tendo a seguradora exigido os exames prévios antes da contratação, nem ter logrado êxito em comprovar a má-fé do segurado, a recusa no pagamento da indenização não se revela medida lícita.
7. Recurso desprovido.
(TJDF. Apelação n.º 0711667-40.2018.8.07.0001. Relatora Josapha Francisco dos Santos. Julgado em 27/05/2020. Publicado em 12/06/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - COOPERATIVA DE CRÉDITO - ESTIPULANTE - SEGURO PRESTAMISTA - FALECIMENTO DO MUTUÁRIO -
DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO - MÁ-FÉ DO SEGURADO - NÃO COMPROVAÇÃO - ILICITUDE NA RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - SÚMULA N. 609 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA
. O contrato de seguro de vida em grupo celebrado pela estipulante, ora apelante, com a seguradora apelada, tem como objetivo garantir o pagamento do saldo devedor do contrato de mútuo em caso de morte do cooperado/segurado. Nos termos da Súmula n. 609, do STJ, "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." Considerando que o seguro prestamista foi contratado pelo segurado concomitantemente à contratação do mútuo bancário, não lhe sendo exigida qualquer declaração quanto ao seu estado de saúde no momento da contratação, não há que se falar em má-fé no momento da contratação. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - DOENÇA PREEXISTENTE - OMISSÃO CONSCIENTE DO CONTRATANTE - NEGATIVA DE COBERTURA - LEGITIMIDADE. Comprovado que o segurado era portador de doença preexistente à época da contratação do seguro, e que ele tinha consciência de sua enfermidade, e esta, por sua vez, foi uma das causas do seu falecimento, legítima se mostrou a recusa da seguradora à cobertura contratada, havendo exclusão contratual expressa nesse sentido.
(TJMG. Apelação Cível 10024134268044002. Relator João Cancio. Julgado em 09/07/2019. Publicado em 12/07/2019). (sem destaque no original)

Nas razões deste Apelo, consta a afirmação da Apelante no sentido que
não
exige exames dos segurados no ato da contratação, devendo estes preencherem
“uma ficha onde especificam vários detalhes de sua saúde, atual e regressa, e tem a oportunidade de noticiar a existência de qualquer doença ao longo de sua vida.”

Nesse ponto, colhe-se das Apólices a declaração do Segurado no seguinte sentido:

“Declaro para os devidos fins e efeitos, que as informações por mim prestadas, referentes à minha pessoa, são verdadeiras e completas e estou ciente de que, de acordo com o artigo 766 do Código Civil Brasileiro, se eu fizer declarações inexatas ou tiver omitido circunstancias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderei o direito á garantia do seguro e pagarei o prêmio vencido.”

Da “Declaração do Médico Responsável”, colhida pela própria Seguradora (Id. 66545950), verifica-se que a
principal causa da morte
do Segurado foi “colangiocarcinoma”, moléstia a qual o
de cujus
descobriu em
21/12/2017.
Como doença secundária, citou a “cirrose hepática” com manifestações clínicas desde 11/12/2017.

Além disso, mencionou que a “icterícia” também pode ter relação com a causa da morte.

Do “Laudo Técnico” lavrado pelo Dr. Waldir Alves Gomes (CRM/MT 3285), ressai a
ausência
de diagnóstico de “Hepatite C” durante o período de Maio de 2013 até Dezembro de 2017. Transcrevo:

[...] Após detida análise técnica nos exames, ressonâncias, ultrassonografias, atesto para os devidos fins, que os referidos exames comprovam de maneira clara, que NÃO HÁ EVIDÊNCIAS de Hepatite C em seu organismo bem como quaisquer alterações em seu fígado no período entre Maio de 2013 e Dezembro de 2017.

Corroborando tal assertiva, denota-se do “Relatório Médico” lavrado pelo Dr. Rodrigo Sebba Aires (CRM/GO 6321) que o Sr. Luis Renato Martins Cunha foi diagnosticado com “Hepatite C” no ano de
2010
e obteve a
cura da doença
no ano de 2015. Além disso, no final do ano de 2017 o paciente
apresentou quadro de icterícia progressiva, sendo diagnosticado com colangiocarcinoma invasivo, que foi acompanhado em outro serviço médico até a data do óbito”
. (Id. 66546034 – Pág. 1).

Pelo que se vê da Certidão de óbito encartada aos autos, a morte do Segurado aconteceu em
20/01/2018
em decorrência do câncer de vias biliares (colangiocarcinoma), insuficiência hepática fulminante
,
hepatite C e síndrome hepato-renal.

Diante desses apontamentos e das provas coligidas, não há falar em preexistência de doença
à época da contratação
dos seguros.

Dito de outro modo, levando em consideração a documentação acostada aos autos, não há prova inconteste de que o
de cujus
, intencionalmente, forneceu informações inverídicas e incompletas à Seguradora, o que afasta a alegada má-fé do segurado, eis que a boa-fé é presumida.

Diante disso, não há razões para a recusa da Apelante à cobertura securitária pretendida pelos Apelados, tendo em vista a ausência de exames
prévios
à contratação, sem olvidar que a causa principal da morte do Segurado foi câncer de vias biliares (colangiocarcinoma).

Vale repetir que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular n.º 609, consolidou o entendimento no sentido de que
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de
exames
médicos
prévios
à contratação ou a
demonstração de má-fé
do segurado”.

Assim, se não há exames prévios à contratação ou qualquer outro documento capaz de desconstituir a declaração de boa saúde firmada pelo Segurado, incumbe à Apelante o pagamento da indenização oriunda do seguro, pois assumiu o risco inerente à negociação entabulada.

Logo, não merece reparos este capítulo da sentença objurgada, pois devido o pagamento do seguro contratado.

A Apelante sustenta, noutro viés, a ausência de conduta apta a ensejar violação ao direito da personalidade dos Apelados, e por isso não há falar em
indenização por dano moral
.

De modo alternativo, afirma que o
quantum
fixado (R$ 30.000,00) é desproporcional ao caso e merece ser reduzido.

A relação jurídica entre o
de cujus
(segurado) e a Apelante está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços.

Sob esse enfoque, o Código Consumerista

expõe no artigo 14 que o fornecedor é responsável pela
reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

In casu,
indubitável a conduta ilícita praticada pela Apelante

e o consequente dever de indenizar, uma vez demonstrada de maneira cristalina pelos Apelados a contratação dos seguros bem como a recusa ilegal da empresa em proceder à cobertura do sinistro.

Vale ressaltar que para se eximir da responsabilidade civil, caberia à Apelante comprovar a culpa exclusiva do consumidor (segurado –
de cujus
), ou seja, a doença preexistente, nos termos do § 3º, inciso II, do mencionado art. 14 do CDC.

O conjunto fático-probatório não destaca qualquer indício de prova de que o Segurado tinha ciência de que sofria de alguma doença, quando preencheu a Declaração de Saúde.

Devida, pois, a reparação civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA -CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– DANOS MORAIS – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXACERBADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência ou a realização de determinado ato processual quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Não acarreta o cerceamento de defesa, a falta instauração da fase instrutória, quando o magistrado evidenciar a sua desnecessidade para o julgamento da causa, diante da existência de substrato probatório suficiente para embasar seu convencimento. Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção. Os sintomas relacionados ao infarto e à glicemia, que levaram o segurado à morte, a exemplo da dor torácica e do aumento da pressão arterial, não implicam, por si só, no reconhecimento de que o segurado tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ele levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, tampouco acarretava o afastamento de suas atividades regulares, a não ser tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle da pressão. O portador de hipertensão arterial, sob controle e em tratamento médico, pode ter vida normal não impeditiva da contratação de seguro de vida. Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique.
É indubitável que a recusa sistemática da seguradora Em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral.
Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.
(TJMT. Apelação n.º 00001079420168110036. Relatora Serly Marcondes Alves. Julgado em 22/11/2017. Publicado em 24/11/2017). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REVELIA AFASTADA.
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO VERIFICADA.
DIREITO À INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PRESTAÇÕES PAGAS APÓS O AVISO DE SINISTRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO. MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1. Constados o vício de citação e o comparecimento espontâneo, afasta-se o decreto de revelia, sem, entretanto, declarar nulidade de atos processuais posteriores, à míngua de prejuízo à defesa. 2. Em princípio, a omissão em realizar exames prévios de admissibilidade do contratante de seguro implica a assunção do risco pela seguradora e, por isso, sua responsabilização pelo sinistro, a qual é afastada apenas quando reconhecida a má-fé do segurado, inexistente na espécie. 3. Não tendo solicitado declaração pessoal de saúde, a seguradora não pode afirmar que houve omissão intencional de informações relevantes sobre o estado de saúde do segurado no momento da contratação. Assim, se não foram exigidos exames médicos prévios à contratação do seguro nem restou efetivamente demonstrada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente. 4. Simples negativa de pagamento da indenização securitária não induz, por si só, a má-fé da seguradora, a fim de determinar o dever de restituição em dobro das prestações do financiamento imobiliário pagas pelo beneficiário após o aviso de sinistro.
5. O Superior Tribunal de Justiça confere à recusa indevida da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, de maneira que a recusa injustificada gera dano moral in re ipsa. Esse entendimento deve ser aplicado ao seguro prestamista quando a cobertura securitária está embasada na morte do segurado. Logo, constatada a recusa indevida de pagamento da indenização securitária, em decorrência, resta caracterizado o dano moral indenizável.
No caso, procede-se à adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem. 6. Apelação conhecida e provida em parte.
(TJDF. Apelação n.º 0732905-18.2018.8.07.0001. Relator Fábio Eduardo Marques. Julgado em 19/02/2020. Publicado em 04/05/2020). (sem destaque no original)

Assim, inafastável o dever de indenizar.

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando que o capital segurado nas três avenças entabuladas pelo
de cujus
, a boa-fé do Segurado no preenchimento da Declaração de Saúde, a inexistência de prova de doença pré-existente e a recusa injustificada da cobertura contratual, dessume-se que
a indenização na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) melhor se amolda ao caso concreto.

Noutro ponto, a Apelante insurge-se a respeito dos
encargos moratórios
.

Alega que a atualização monetária da indenização securitária deve ser pelo IPCA/IBGE, ou, alternativamente, pela TR (Taxa Referencial). E quanto ao termo inicial, defende ser a data do ajuizamento da ação.

Quanto aos juros de mora, defende a incidência a partir da citação.

Na sentença, o Juiz singular consignou que a indenização securitária deve ser corrigida monetariamente pelo IGPM e acrescida de 1% de juros de mora a partir da data da
citação
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que nas indenizações securitárias deve ser aplicada a correção monetária desde a contratação do seguro e os juros de mora a partir da data da citação.
Verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de danos morais no presente caso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.
3. Esta Corte tem entendimento de que a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro. Para que não se opere a reformatio in pejus, mantida a correção a partir da negativa de cobertura. 4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp: 1615546/MG 2019/0333370-6. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 22/06/2020. 4.ª Turma. Publicado em 30/06/2020).

Ainda cito o
Enunciado Sumular 632 da Corte Superior
:

Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a
correção monetária
sobre a indenização securitária incide
a partir da contratação até o efetivo pagamento
.

No que tange ao marco inicial dos juros de mora, denota-se que a ordem judicial atende aos interesses da Recorrente.

Quanto ao marco inicial da correção monetária, imperiosa a reforma da sentença para determinar que a incidência seja a partir data da contratação dos seguros. E, além disso, para substituir o IGP-M pelo INPC pois este é o índice amplamente utilizado pela jurisprudência como fator de correção que melhor recompõe as distorções relativas à inflação.

Do Recurso Adesivo do Banco do Brasil:

O Apelante defende não ser responsável pelos supostos danos causados à moral dos Apelados e, com isso, requer seja afastada a condenação que lhe foi imposta. De modo alternativo, pede a redução do
quantum.

No caso, conforme exposto acima, inafastável o dever de indenizar o Apelado, pois demonstrada de maneira cristalina a contratação dos seguros em que o Banco Apelante se intitulou como Estipulante.

Consoante dicção do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. ILEGITIMIDADE DO BANCO AFASTADA
. O BANCO INTERMEDIADOR/ESTIPULANTE DA APÓLICE É SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELA INEXECUÇÃO CONTRATUAL
. PRÊMIO SECURITÁRIO NÃO PAGO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO ATENDE OS CONTORNOS FÁTICOS DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA EM INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] Compulsando os autos, constato que o seguro reclamado tem o Recorrente como empresa estipulante, tendo sido serviço adquirido diretamente com a instituição. Isso demonstra que participa ativamente da cadeia de fornecimento, bem como se mostra, aos olhos do consumidor, como pessoa que figura como empresa contratada, vez que apresentado como serviço bancário. Deste modo, não pode ser vista como mera fonte pagadora. Cediço que o sistema de cooperação voltado ao lucro para facilitar empreendimentos econômicos atrai a solidariedade preconizada no CDC , que iguala todos os que participam da cadeia empresarial, face aos riscos inerentes às atividades, independentemente do grau de culpa e de atuação de cada um no evento, com a consagração da responsabilidade civil objetiva, sendo, portanto, todos os fornecedores envolvidos responsáveis pelo desfecho da atuação defeituosa de um ou de todos eles, autorizando, em consequência, o consumidor prejudicado acioná-los conjunta ou individualmente, nos termos do § único , do art. 7º , do CDC. Destarte, os Recorrentes, beneficiando-se da cadeia de fornecimento, não podem escusar-se da responsabilidade pelo desfecho do negócio, sendo que eventual cláusula de irresponsabilidade prevista em cláusula de parceria comercial com a seguradora não é oponível ao consumidor. [...]
(TJBA. Recurso Inominado n.º 00022453620198050120. Relator: Tamara Liborio Dias Teixeira de Freitas Silva. Publicado em 30/01/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO OURO DE VIDA 2000. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS. CONTRARRAZÕES. AUTOR PEDE REFORMA DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO.
APELO (1) BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. SOLIDARIEDADE ESTIPULANTE E SEGURADORA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. SEGURO DE VIDA OFERECIDO POR COMPANHIA SEGURADORA VINCULADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA, IMPLICA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE SEGUROS E DO BANCO PERANTE O CONSUMIDOR. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. APELO (2) DA SEGURADORA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURADO FALECEU ANTES DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, O QUE INVIABILIZOU A COMPROVAÇÃO DA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL INDIRETA. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE. DESCOLAMENTO DE RETINA JOGANDO BOLA. OLHO DIREITO. CEGUEIRA. COBERTURA PREVISTA NO CERTIFICADO INDIVIDUAL. DECAIMENTO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO (2) DA SEGURADORA E AMBOS OS RECURSOS JULGADOS DESPROVIDOS. [...] conquanto se reconheça que ordinariamente não é possível direcionar o pedido de Cobrança de Seguro ao estipulante do contrato, no caso, há peculiaridade a afastar esse impedimento, tendo em vista que a própria Instituição Financeira e a Seguradora, Aliança do Brasil, se apresentam perante o mercado de consumo como sendo o
“BB SEGUROS”, indicando que se trata de uma única pessoa jurídica, responsável pela contratação e liquidação dos sinistros.
(TJPR. Apelação n.º 0002459-30.2009.8.16.0101. Relator Desembargador Mário Helton Jorge. Julgado em 23/09/2019. Publicado em 24/09/2019). (sem destaque no original)

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - INDENIZAÇÃO - Morte do cônjuge - Impugnação ao benefício de assistência judiciária, afastado -
Legitimidade de parte passiva do Banco do Brasil S/A e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A - Responsabilidade solidária - Banco estipulante que pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora contratada
- Exaurimento da esfera administrativa - Desnecessidade - Falta que não constitui óbice para o ajuizamento da ação, sob pena de se ferir o princípio do livre acesso ao judiciário, conforme disposto no art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal - Mero atraso no pagamento do prêmio do seguro não implica em desfazimento automático do contrato - Necessidade de prévia constituição em mora - Sentença mantida - Recursos desprovidos.
(TJSP. Apelação n.º 1000293-04.2016.8.26.0030. Relator Claudio Hamilton. Julgado em 16/07/2019. Publicado em 16/07/2019). (sem destaque no original).

Desse modo, não comporta guarida a irresignação do Banco Apelante no que tange à ausência de responsabilidade pelos danos causados à moral dos Recorridos, haja vista ter participado da cadeia de fornecedores como Estipulante, logo, tem o dever de indenizar.

Quanto ao valor indenizatório, já firmei a convicção no julgamento do Apelo anterior de que a quantia arbitrada pelo Juiz singular merece
redução
, o que atende ao pedido alternativo formulado pela instituição bancária.

Por fim, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
provejo em parte ambos os Apelos, reformo em parte a sentença, reduzo para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a indenização por danos morais e determino que para a correção monetária da indenização securitária seja aplicado o INPC desde a data da contratação do seguro. Mantenho inalterados os demais consectários da sentença.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ "não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso parcial provimento ao recurso (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021